Tribunal: TCU
Processo: 023.775/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra condenação decorrente fraudes na utilização de recursos da Lei Rouanet, consoante constatado pelo extinto Ministério da Cultura e na Operação "Boca Livre" da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim contra o Acórdão 8652/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos.